Tribunal: TJMT
Processo: 0003751-43.2013.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003751-43.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JULIANO MOREL PINTO - CPF: 260.206.258-85 (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA - CNPJ: 08.033.026/0001-48 (APELANTE), CLOVES ALVES DOS SANTOS - CPF: 313.041.761-34 (APELANTE), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), EDSON PENHA DE ALCANTARA COELHO - CPF: 861.426.661-87 (APELANTE), CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA - CNPJ: 08.033.026/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO DE VALORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que rejeitou exceção de pré-executividade e julgou extinto cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, após bloqueio judicial de R$ 25.338,01 em conta bancária do apelante, incluído no polo passivo por desconsideração da personalidade jurídica da executada originária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão para análise: (i) se as alegações de incompetência, litispendência, coisa julgada, conexão, inexigibilidade da obrigação e prescrição podem ser conhecidas após o trânsito em julgado da conversão do mandado monitório em título executivo judicial; (ii) se os valores bloqueados são impenhoráveis por serem inferiores a 40 salários mínimos; (iii) se ocorreu prescrição intercorrente e nulidade da citação.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade exige matéria cognoscível de ofício e ausência de dilação probatória, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.110.925/SP.

As alegações de incompetência, litispendência, coisa julgada, conexão, inexigibilidade da obrigação e prescrição executória encontram-se acobertadas pela preclusão consumativa, pois a fase de conhecimento encerrou-se com a conversão do mandado monitório em título executivo judicial.

A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos exige comprovação de que constituem a única reserva monetária do devedor, ônus não cumprido pelo apelante, que aufere proventos mensais de R$ 11.897,52 como militar da reserva.

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspendeu o prazo prescricional, inexistindo prescrição intercorrente, e o apelante foi regularmente citado no processo apenso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Matérias acobertadas pela preclusão consumativa após conversão do mandado monitório em título executivo judicial não podem ser rediscutidas em exceção de pré-executividade. 2. A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos exige comprovação de que constituem a única reserva monetária do devedor. 3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o prazo prescricional."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLOVES ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida no -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em AÇÃO MONITORIA no 0003751-43.2013.8.11.0006
apresentado por
JULIANO MOREL PINTO
, que rejeitou exceção de pré-executividade e julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do CPC, em razão da satisfação da obrigação mediante bloqueio judicial de valores.

No mais, determinou que as custas remanescentes são de responsabilidade da parte executada.

O apelante sustenta a tempestividade e admissibilidade da exceção de pré-executividade, alegando que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão e podem ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Defende que as preliminares de incompetência do juízo, litispendência, coisa julgada, conexão, inexistência de interesse processual, inexigibilidade da obrigação, inexistência de título executivo válido e prescrição executória maculam a validade e a eficácia do processo executivo, comprometendo a própria justiça da decisão.

Argumenta que a reclamação trabalhista no 0073700-71.2008.5.23.0031 teria quitado a obrigação com apelado, havendo conexão entre as demandas.

Destaca a impenhorabilidade dos valores bloqueados, inferiores a 40 salários-mínimos, destinados à subsistência e cirurgia cardíaca, nos termos do artigo 833, inc. X, do CPC, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a constrição de valores destinados à saúde e à garantia da sobrevivência viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

Argumenta a inexigibilidade da obrigação e nulidade da execução, sustentando que a conversão do mandado monitório em título executivo judicial não impede a análise da exigibilidade da obrigação por meio da exceção de pré-executividade.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento da exceção de pré-executividade, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, inferiores a 40 salários-mínimos, a concessão de urgência para liberação imediata dos valores bloqueados, alegando verossimilhança das alegações, perigo de dano iminente e ausência de risco de irreversibilidade da medida.

Nas contrarrazões (ID 308481459), o apelado requer o desprovimento do recurso.

O recorrente interpôs agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Indeferida a gratuidade, o preparo recursal foi regularmente recolhido, conforme certidão de comprovação de pagamento (ID 356903394).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Depreende-se dos autos de origem que
JULIANO MOREL PINTO
ajuizou a
AÇÃO MONITORIA no 0003751-43.2013.8.11.0006
em face de
CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA
-
ME,
visando a cobrança de crédito consubstanciado em cheque.

Em razão da ausência de embargos, o mandado monitório foi convertido em título executivo judicial, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença.

Durante o trâmite processual, o exequente empreendeu diligências infrutíferas por mais de 10 anos para localizar bens do devedor CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA - ME.

Diante da impossibilidade de satisfação do crédito, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual foi acolhido para incluir no polo passivo os sócios CLOVES ALVES DOS SANTOS e EDSON PENHA DE ALCANTARA COELHO.

Após a inclusão dos sócios, foram realizadas buscas patrimoniais que resultaram no bloqueio de valores via SISBAJUD em conta bancária de titularidade de CLOVES ALVES DOS SANTOS, no valor de R$ 25.338,01.

O executado CLOVES ALVES DOS SANTOS opôs exceção de pré-executividade, alegando incompetência do juízo, litispendência, coisa julgada, conexão com reclamação trabalhista, inexistência de interesse processual, inexigibilidade da obrigação, inexistência de título executivo válido, prescrição executória, prescrição intercorrente, nulidade da citação, excesso de execução e impenhorabilidade dos valores bloqueados por serem inferiores a 40 salários-mínimos e destinados à subsistência.

Ao decidir, o juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme já relatado.

Dessa decisão, recorre o executado.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa do executado que dispensa garantia do juízo, mas sua admissibilidade exige o preenchimento simultâneo de dois requisitos: a matéria invocada deve ser conhecida de ofício pelo juiz e a decisão não pode demandar dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos).

No que diz respeito as alegações de incompetência do juízo, litispendência, coisa julgada, conexão, inexistência de interesse processual, inexigibilidade da obrigação, inexistência de título executivo válido e prescrição executória, tais matérias encontram-se acobertadas pela preclusão consumativa.

Salienta-se que a fase de conhecimento da ação monitória encerrou-se com a conversão do mandado inicial em título executivo judicial, ante a ausência de embargos.

O artigo 508 do CPC estabelece que, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia ter apresentado no momento oportuno.

Assim, a argumentação sobre suposta conexão com reclamação trabalhista não prospera, pois, a reclamação trabalhista no 0073700-71.2008.5.23.0031 foi extinta, sem resolução de mérito, com expedição de certidão de crédito ao trabalhador para requerer a falência do executado na esfera cível.

Ademais, não houve quitação da obrigação nem reconhecimento de adimplemento no juízo laboral, portanto, as demandas possuem objetos distintos, inexistindo litispendência, coisa julgada ou conexão.

Em relação à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, o apelante não comprovou a natureza de reserva dos valores constritos nem juntou extratos bancários demonstrando tratar-se de saldo de caderneta de poupança.

Salienta-se que o artigo 854, § 3o, inc. I, do CPC, atribui ao executado o ônus de comprovar que os valores indisponibilizados são impenhoráveis e, no caso, o único documento apresentado pelo apelante limita-se a identificar a conta bancária atingida pelo bloqueio judicial.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, depositados em instituição financeira, não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou fundos de investimento, desde que comprovadamente constituam a única reserva monetária do devedor, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.

Na hipótese, verifica-se que o apelante aufere proventos mensais de R$ 11.897,52, como militar da reserva, conforme holerites juntados (ID 313798897).

Assim, tal valor demonstra capacidade financeira suficiente para assegurar o mínimo existencial e a manutenção de suas necessidades básicas.

No que diz respeito à necessidade dos valores para cirurgia cardíaca, tal alegação não veio acompanhada de documentação médica idônea que comprove a urgência do procedimento, o agendamento em outro estado da federação ou a impossibilidade de custeio por outras vias. A simples afirmação genérica não basta para afastar a constrição judicial regularmente efetivada.

Nesses termos, o pedido de tutela de urgência para liberação imediata dos valores bloqueados não preenche os requisitos do artigo 300 do CPC, pois a probabilidade do direito não se verifica diante da ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores constritos e da demonstração de renda mensal suficiente para a subsistência digna. O perigo de dano não se configura em razão das alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório adequado.

Outrossim, a nulidade da citação não se sustenta, eis que o sócio executado foi regularmente citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo assinado o mandado de citação, conforme documentação constante do processo apenso no 1007757-95.2021.8.11.0006.

Importante ressaltar que a prescrição intercorrente não ocorreu, uma vez que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 05/10/2021 implicou suspensão do prazo prescricional, que voltou a fluir apenas após o trânsito em julgado em 19/12/2023.

A jurisprudência reconhece que a prescrição intercorrente não se opera quando a paralisação do processo decorre de imposição legal, como a suspensão prevista no artigo 134, § 3o, do CPC.

Quanto ao excesso de execução não comporta conhecimento pela via estreita da exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública e demandar análise aprofundada, manifestação da parte adversa e eventual realização de perícia contábil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, sendo o excesso de execução decorrente de erro de cálculo incompatível com essa via quando exige análise técnica aprofundada.

Por fim, a Segunda Câmara de Direito Privado, ao julgar o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita, reconheceu que o apelante possui rendimentos mensais tributáveis de R$ 11.897,52, não se enquadrando no conceito de miserabilidade.

E a contratação de advogado particular reforça a conclusão sobre a capacidade financeira, pois o acórdão autorizou apenas o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, benefício que foi regularmente utilizado pelo apelante, conforme certidão de comprovação de pagamento.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026